Tribunal: TJMT
Processo: 1041084-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041084-28.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DATWEB - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04.043.192/0001-74 (AGRAVANTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), MAURICIO SOARES RIBEIRO AMBROSIO - CPF: 828.936.161-00 (AGRAVANTE), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), CLAUDIA DA SILVA MATOS - CPF: 923.994.281-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MAURICIO SOARES RIBEIRO AMBROSIO - CPF: 828.936.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DA SILVA MATOS - CPF: 923.994.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA – PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA JUNTAR DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A NECESSIDADE DO BENEFÍCÍO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

1- Não se admite que a parte, visando comprovar a necessidade do deferimento da justiça gratuita, acoste aos autos, em sede de Agravo Interno, novos documentos que poderiam ter sido apresentados na oportunidade em que lhe foi concedida a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício. Precedentes.

2- No caso, não há mácula na decisão agravada, pois competia à empresa Agravante produzir provas quando instada a tanto, antes do exame do pedido de justiça gratuita, quando foi intimada para comprovar a necessidade do benefício; tendo em vista que deixou de produzir a prova da hipossuficiência financeira a tempo e modo devidos, a matéria está acobertada pela preclusão temporal, na forma do artigo 223 do Código de Processo Civil, mormente à míngua de declinação de justa causa para não ter cumprido a determinação. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1041084-28.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Datweb Comércio e Serviços de Informática Ltda.
em virtude da decisão de Id. 95308456, em que indeferi o pedido de justiça gratuita por ela formulado e, de conseguinte, determinei sua intimação para o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, a Agravante alega que faz jus ao benefício pleiteado e requer a reforma do
decisum
.

Assevera que, de fato, o ônus da prova incumbe à Agravante, mas ressalva que apenas por meio de elementos concretos é que o seu pleito pode ser indeferido.

Afirma que a negativa do pedido de gratuidade com supedâneo nas razões por mim apresentadas,
“sem a possibilidade de fazer serem produzidas as provas impossíveis por parte da Agravante, constitui ilegítimo indeferimento.”

Na visão da recorrente, houve
“verdadeira atuação contrária aos predicados da cooperação processual exigida pelo artigo 7o, do Código de Processo Civil, o qual prevê às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres, que competia ao Julgador zelar pelo efetivo contraditório.”

Segue argumentando que,
“ao negar a concessão do benefício, mesmo diante de todas as provas possíveis de serem produzidas pela Agravante, bem como ao negar dar provimento jurisdicional anuído pela demandante (quebra de sigilo fiscal e financeiro) que levaria à peremptória comprovação de sua insuficiência atual de recursos, a Relatora impunha à Agravante a mais didática e elucidativa “prova diabólica”, concernente àquelas provas impossíveis de serem produzidas, mas que, inobstante, ainda assim são capazes de constituírem prejuízos à parte”.

Cita precedente de minha relatoria, em que concedi o benefício por levar em consideração o valor da causa e a subsistência de dívidas em relação à pleiteante. Argumenta que, neste caso, a Ação de Execução tem como valor o importe de R$ 407.987,91 (quatrocentos e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos).

Por fim, aduz que os balanços contábeis referentes aos anos de 2020 (início da pandemia de COVID19) e 2021, remonta elevadíssima dívida fiscal, inexistência de faturamento, e dívidas de outras naturezas, que comprovam que a Agravante
“contém dívidas vultuosas que a impossibilitam de arcar com mais ônus”
, transcrevendo nesta última frase, expressão utilizada por esta Relatora no precedente citado (RAI n.o 1007605-07.2017.8.11.0000).

Contrarrazões no Id. 97843970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quando interpôs o Recurso de Apelação, a Agravante pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que a crise econômica causada pela pandemia reduziu seu faturamento.

Com as razões do Apelo, trouxe o “Recibo de Entrega de Escrituração Digital” e “Relatório de Impressão de Pastas e Fichas”, além de extratos bancários.

Por não constatar a inexistência de provas suficientes para a concessão do benefício, em atenção ao artigo 99, § 2.o, do CPC, antes de analisar o pleito, determinei sua intimação para comprovar o preenchimento dos pressupostos.

A Apelante juntou petição e trouxe tão-somente o documento de Id. 94707997.

Em sequencia, proferi a decisão agravada, em que indeferi o benefício requestado, pelos seguintes fatos e fundamentos.
Verbis
:

Vistos etc.

Conforme exposto no Id. 9400499, quando interpôs o Recurso de Apelação a empresa
Datweb Comércio e Serviços de Informática Ltda.
requereu os benefícios da justiça gratuita sob a tese de que, em virtude da pandemia, não está auferindo lucro e, assim, não tem condições de pagar o preparo recursal.

Para comprovar o alegado juntou os documentos de Id. 87342481 e seguintes (extratos bancários), os quais, por si só, não se mostraram suficientes para demonstrar as suas condições econômicas atuais; logo, foi intimada
para
, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos (dos últimos seis meses) aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento da benesse.

Por meio da petição de Id. 94707996, a Apelante alega que os documentos anteriormente carreados demonstram que, inequivocamente, não detém recursos financeiros para o recolhimento do preparo, de modo que necessita da concessão do benefício da gratuidade.

Sustenta que as declarações de imposto de renda dos últimos exercícios fiscais e os extratos bancários de contas bancária, de outubro de 2020 até abril de 2021 (data de interposição do Recurso), remontam a situação financeira da pessoa jurídica após o ajuizamento dos Embargos à Execução.

Com a petição, a Recorrente juntou “Demonstrativo de Faturamento Bruto, Referente aos Últimos 06 (seis) Meses”, expedido pela empresa Contab – Assessoria & Contabilidade, e afirmou que, a veracidade da declaração pode ser corroborada com a determinação, pela Relatora, de quebra do seu sigilo fiscal.

Ou seja, alega que, se por ventura, subsista “dúvidas atinentes à legitimidade da concessão do benefício, poderá oficiar a competente Receita Federal para complementar as informações trazidas pela Apelante ou, ainda, oficiar as instituições bancárias, em notória quebra do sigilo bancário da Apelante, para que apresente nos autos ainda mais informações sobre a situação financeira da pessoa jurídica caso entenda que os demonstrativos das declarações de imposto de renda não sejam suficientes.”

Alternativamente, requer o diferimento das custas referente ao preparo recursal para adimplemento quando do fim da celeuma, na hipótese de ser a parte vencida.

Pois bem. Primeiro, importa evidenciar que tese de que esta Relatora deveria promover a quebra do sigilo fiscal e/ou bancário da Apelante para constatar se faz jus ou não ao benefício, não tem fundamento jurídico, pois
é ônus do requerente demonstrar a necessidade da benesse
.

Para não deixar dúvidas, transcrevo a redação do Enunciado 481 da Súmula do STJ:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (sem grifos no original)

Firmada tal premissa, para evitar qualquer alegação de nulidade ou omissão, analiso pormenorizadamente os documentos juntados pela Apelante com as razões recursais, já que, segundo aduz, são suficientes para comprovar a necessidade da benesse.

A Apelante trouxe aos autos o “Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital” “Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – ECF” do período de
01/01/2019 a 03/12/2019
,
os quais não permitem a aferição recente de sua situação financeira
.

Acostou, também, extratos bancários
por período
, precisamente dos dias 08 e 13 de outubro de 2020, 09 e 10 de novembro de 2020, 08 e 12 de dezembro de 2020, 08 e 11 de janeiro de 2021, e dos dias 08 e 10 de fevereiro de 2021.

Assim, esses documentos,
por si só, não são suficientes para demonstrar as suas condições econômicas atuais e a necessidade do benefício e, embora intimada, a Apelante limitou-se em juntar
“Demonstrativo de Faturamento Bruto, Referente aos Últimos 06 (seis) Meses”, expedido pela empresa Contab – Assessoria & Contabilidade.

Ou seja, embora a Apelante alegue que por conta da pandemia da Covid-19, a empresa sofreu crise financeira, não há a mínima evidência de que tal fato é verídico.

A real situação financeira da empresa poderia ter sido demonstrada por meio de documentos do exercício de 2020, balancetes e outros pertinentes.

Na verdade não é possível aferir quais os bens da empresa Apelante, seu patrimônio e lucro líquido, pois conforme consulta à rede mundial de computadores, a empresa está em funcionamento.

Com essas considerações,
indefiro o pedido de benefício da justiça gratuita e o diferimento pretendido
, pois para fazer jus a tal benefício é necessário que o Recorrente logre êxito em demonstrar a momentânea incapacidade de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu na espécie.

Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC

c/c artigo 79-B, § 1.o, do RITJ/MT,
intime-se a Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção
.

[...]

Inconformada, a Agravante alega que faz jus ao benefício pleiteado e requer a reforma do
decisum
.

Assevera que, de fato, o ônus da prova incumbe à ela (Agravante), mas ressalva que apenas por meio de elementos concretos é que o seu pleito poderia ser indeferido.

No seu entender, a negativa com supedâneo nas razões por mim apresentadas,
“sem a possibilidade de fazer serem produzidas as provas impossíveis por parte da Agravante, constitui ilegítimo indeferimento.”

Na visão da recorrente, houve
“verdadeira atuação contrária aos predicados da cooperação processual exigida pelo artigo 7o, do Código de Processo Civil, o qual prevê às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres, que competia ao Julgador zelar pelo efetivo contraditório.”

Segue argumentando que,
“ao negar a concessão do benefício, mesmo diante de todas as provas possíveis de serem produzidas pela Agravante, bem como ao negar dar provimento jurisdicional anuído pela demandante (quebra de sigilo fiscal e financeiro) que levaria à peremptória comprovação de sua insuficiência atual de recursos, a Relatora impunha à Agravante a mais didática e elucidativa “prova diabólica”, concernente àquelas provas impossíveis de serem produzidas, mas que, inobstante, ainda assim são capazes de constituírem prejuízos à parte”.

Cita precedente de minha relatoria, em que concedi o benefício por considerar o valor da causa e a subsistência de dívidas em relação à pleiteante. Argumenta que, neste caso, a Ação de Execução tem como valor o importe de R$ 407.987,91 (quatrocentos e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos).

Por fim, aduz que os balanços contábeis referentes aos anos de 2020 (início da pandemia de COVID19) e 2021, remonta elevadíssima dívida fiscal, inexistência de faturamento, e dívidas de outras naturezas, que comprovam que a Agravante
“contém dívidas vultuosas que a impossibilitam de arcar com mais ônus”
, transcrevendo nesta última frase, expressão utilizada por esta Relatora no precedente citado (RAI n.o 1007605-07.2017.8.11.0000).

Primeiro, importa registrar que
somente ao interpor este Recurso
a Agravante trouxe documento denominado “Consulta aos Débitos Inscritos em Dívida Ativa”, o Balanço Patrimonial de 2020 e o balancete de 2021.
Nada disso foi juntado quando intimada para juntar os documentos destinados a comprovar a necessidade do benefício
, pois conforme exposto na decisão agravada, juntou
tão-somente o “Demonstrativo de Faturamento Bruto, Referente aos Últimos 06 (seis) Meses”, expedido pela empresa Contab – Assessoria & Contabilidade.

Ou seja,
quando analisei o pedido de gratuidade não havia documentos aptos a demonstrar a insuficiência financeira para efetuar o recolhimento do preparo recursal; logo, outra solução não havia senão o indeferimento da justiça gratuita
.

Ademais, em momento algum foi determinada a juntada de “prova diabólica” ou de difícil produção, tanto que a Agravante, neste Recurso, trouxe documentos do exercício de 2020 e balancetes do ano de 2021.

Logo,
a juntada é extemporânea
, pois somente com este Recurso a Agravante supre a lacuna de provas solicitadas naquela ocasião em que apreciei o pedido de gratuidade, de modo que o Recurso não comporta provimento.

Em casos semelhantes, eis o que tem decidido os Tribunais:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
-
JUSTIÇA GRATUITA -
PESSOA JURÍDICA
- VIOLAÇÃO AO § 2o DO ART. 99 DO CPC - NÃO OCORRÊNCIA -
COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ALEGADA NO MOMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS - PRECLUSÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO -
Como a pessoa jurídica não se beneficia da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, a ela cabe provar essa condição
no momento em que requerer o benefício
, porque a exigência de intimação prévia, prevista no § 2o do art. 99 do CPC, somente se aplica às pessoas naturais -
É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica tenha direito à gratuidade da justiça
-
A apresentação posterior de documentos não supre a sua exigência à ocasião da interposição da apelação, nem afasta a preclusão consumativa
.
(
TJ-MG
- AGT: 10000210211843002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
25/06/2021
). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO
- Interposição contra
decisão do relator que no curso do processamento de apelação indefere pedido de justiça gratuita
- Deliberado
desatendimento da decisão que determinou a juntada de documentos

- Preclusão quanto aos documentos juntados apenas com o presente recurso
, que, por sua vez, estão ilegíveis - Ratificação da decisão monocrática - Recurso desprovido.
(
TJ-SP
- AGT: 10015790820178260248 SP 1001579-08.2017.8.26.0248, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 30/07/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
30/07/2021
). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA
. I.
É possível a juntada de documentos novos em âmbito recursal, desde que destinados a fazer prova de fato ou direito superveniente à prolação do decisum recorrido
.
Se tais documentos já estavam acessíveis à parte e esta, no momento oportuno, não os apresentou, opera-se a preclusão consumativa para sua juntada ao recurso
. II. Nos termos da Súmula 25 desta Corte de Justiça, a concessão da assistência judiciária gratuita está sujeita à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que no caso não restou evidenciado. III.
Ausentes argumentos novos que demonstrem o desacerto dos fundamentos utilizados na decisão agravada, nega-se provimento ao agravo interno
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
TJ-GO
- APL: 04063242120168090044, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de
11/04/2019
). (sem grifos no original)

Ademais, não há falar em ofensa ao princípio da cooperação. Ao revés, seguindo estritamente o que determina a legislação processual civil, antes de analisar o pedido, considerando que os documentos até então juntados não eram suficientes para o seu deferimento, foi que, em atenção ao citado princípio, intimei a Agravante para apresentar documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira.

Contudo, optou por reiterar que os documentos já juntados eram suficientes, alegou que esta Desembargadora deveria efetuar a quebra do sigilo fiscal e/ou bancário; entretanto,
não trouxe os documentos que junta com este Agravo
.

Dessa forma,
deve ser mantida hígida a decisão que determinou o recolhimento do preparo
, pois está nítido que,
por desídia da própria Recorrente, os documentos não foram apresentados oportunamente
.

Insisto
: não há mácula na decisão agravada, pois competia à empresa Agravante produzir provas quando instada a tanto, antes do exame do pedido de justiça gratuita, quando foi intimada para comprovar a necessidade do benefício.

Tendo em vista que deixou de produzir a prova da hipossuficiência financeira a tempo e modo devidos, a matéria está acobertada pela preclusão temporal, na forma do artigo 223 do Código de Processo Civil,
mormente à míngua de declinação de justa causa para não ter cumprido a determinação
.

Por fim, para que não pairem dúvidas quanto ao motivo pelo qual o pedido de gratuidade foi indeferido, reforço que
o “Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – ECF” e o “Relatório de Impressão de Pastas e Fichas”,
não permitem a aferição de sua situação financeira, porque não demonstram a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, ou ainda de rendimentos auferidos ou débitos.

Nesse sentido:

[...] Recorrente que não demonstrou a hipossuficiência econômica.
"Relatórios de Impressão de Pastas e Fichas" que não comprovam a ausência de recursos
. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJ-SP - AI: 21615740320208260000 SP 2161574-03.2020.8.26.0000, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 30/09/2020, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020).

Ou seja, os documentos apresentados pela Agravante para subsidiar o pedido de gratuidade, não foram suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica Recorrente.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021